Tribunal: STF
Processo: RE 1504500
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com os seguintes fundamentos: i) consonância do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes; ii) harmonia do acórdão recorrido a tese fixada no Tema nº 698 da Repercussão Geral; e iii) necessidade do reexame dos fatos e das provas constantes dos autos.



    Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o entendimento do acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. 



    Nesse sentido, aduz que,



    “nos moldes em que prolatada o acórdão de origem, há sim uma intervenção indevida no âmbito da organização administrativa dos entes públicos, e isso é ainda mais evidente devido à imposição do prazo específico de 180 (cento e oitenta) dias para elaboração e execução do projeto técnico aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. Tal imposição configura uma ingerência nas decisões que pertencem à esfera da administração pública local, comprometendo a autonomia desses entes na gestão de suas políticas de saúde. 



    A elaboração do projeto técnico demanda interlocução entre os órgãos do Poder Executivo, com divisão de responsabilidades, realização de processos licitatórios e necessário empenho de valores orçamentários para cumprimento das determinações, medidas sem as quais o referido plano restará inócuo.”



    Sustenta que “o entendimento do STF no Tema 698 reforça que a ingerência judicial deve limitar-se a indicar finalidades e permitir que a administração pública elabore planos adequados, ao invés de impor medidas específicas e setorizadas”.



    Defende que 



    “a orientação desta Suprema Corte firmada no julgamento do Tema 698 de Repercussão Geral é no sentido de que cabe ao Poder Judiciário tão somente apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente planos e meios adequados para alcançar o resultado pretendido – o que não ocorreu no presente caso.



    Ainda que se fale em omissão estatal acerca de eventuais manutenções que devam ser realizadas, a imposição de obrigações de natureza objetiva, além de violar a tese fixada no julgamento do RE nº 684.612/RJ, atenta, especialmente, contra o princípio da separação dos Poderes, cuja observância revela-se medida de rigor, notadamente quando, em verdade, o Estado já está realizando a preservação, a manutenção e a recuperação do acervo do Museu. 



    Assim, mesmo que esta Suprema Corte conclua pela omissão estatal, não se revela apropriada a manutenção do acórdão de origem, uma vez que o entendimento ali exposto vai de encontro à tese firmada no Tema 698. Em face das peculiaridades apresentadas, a solução mais adequada ao caso concreto seria mesmo a conversão do presente feito em diligência para que outra decisão fosse proferida, em conformidade com o entendimento estabelecido no Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral.”



    Aponta ser desnecessário “revisitar quaisquer elementos dos autos, a conclusão de que o acórdão de origem não se amolda ao entendimento do Tema 698 do STF.”



    Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da presente insurgência ao órgão colegiado competente.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao tema 698 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo feito paradigma é o RE nº 684.612/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, no qual se discutia a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta, fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”



    Conforme consignado pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, decisão judiciais casuísticas podem afetar ainda mais a eficiência administrativa, notadamente porque, sem uma ampla visão sistêmica de toda a complexidade da situação em que se encontra o ente público, incorre-se no risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.



    Nesse aspecto, transcrevo os seguintes excertos de seu voto:



    “34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo ‘fraco’ de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    35. No exemplo dos autos, constatado o déficit de profissionais de saúde, caberia ao Judiciário determinar que a irregularidade seja sanada. No entanto, cabe ao Poder Executivo Municipal decidir se suprirá tal deficiência, por exemplo, mediante a realização de concurso público, por meio do remanejamento de recursos humanos ou a partir da celebração de contratos de gestão e termos de parceria com organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Anoto que, na ADI 1.923 (red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 16.04.2015), este Tribunal respaldou o modelo de colaboração público-privada para a prestação de serviços públicos de saúde, educação, cultura, dentre outros. Portanto, não pode o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador público e privilegiar determinada forma de contratação de pessoal ou de gestão dos serviços públicos de saúde.



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o ‘estado de coisas ideal’– o resultado a ser alcançado –, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    Em caso análogo ao dos autos, a Segunda Turma desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral, considerado o referido Tema 698. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). ANÁLISE DA INATIVIDADE DO PODER PÚBLICO: MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS ADOTADAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). I. CASO EM EXAME 



    1. Determinação judicial de contratações para preenchimento de cargos públicos, em números específicos, aplicada com ordem de manutenção de quadros em municípios, sob pena de multa diária, a restringir sobremodo a margem de atuação do Poder Executivo. 



    2. No julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, leading case do Tema RG nº 698, o STF reconheceu a repercussão geral da alegada violação à separação dos Poderes, com ponderação acerca dos limites de atuação do Poder Judiciário na determinação de implementação de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. 



    3. A atuação do Judiciário nesta situação deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 



    4. A constatação da ausência ou grave deficiência do serviço é aferível a partir do quadro fático-probatório constante dos autos, cuja análise é vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. Nos termos da segunda tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 698: “A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A Corte de origem não trouxe maior fundamentação acerca da proporcionalidade e adequação dos termos da condenação, impossibilitando a análise da excepcionalidade da adoção de tais medidas de maneira específica, ao invés de condenação à adoção, pela Administração Pública, de criar e executar plano que viabilize a consecução da finalidade almejada. 



    III. DISPOSITIVO 



    7. A solução mais adequada, portanto, é a devolução dos autos à instância a quo para que, diante do quadro fático-probatório constante dos autos, julgue como é cabível a intervenção do Poder Judiciário no caso, respeitadas as balizadas relativas à segunda tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 698.” (ARE n° 1.276.759/PR-AgR, Segunda Turma, redator para o acórdão Ministro André Mendonça, DJe de 26/7/24)



    Considerando o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional debatida nestes autos, impõe-se a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral , nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente